Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STEFANIE VASCONCELOS DE MELLO VIANNA - CPF: 714.608.081-18 (ADVOGADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
.

AGRAVADO(S):
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. QUEBRA DE SAFRA. RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução de cédula de produto rural física, ao fundamento de que a análise das alegações de excesso de execução e frustração de safra demandaria dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a alegação de adimplemento parcial da obrigação, fundada em prova documental pré-constituída, pode ser conhecida por exceção de
pré
-executividade; e

(
ii
) saber se a frustração de safra por fatores climáticos autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a obrigação de entrega do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública e excesso de execução, desde que amparadas em prova documental inequívoca, sendo desnecessária dilação probatória.

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam, em juízo preliminar, a entrega parcial do produto pactuado, sendo plausível a existência de excesso de execução.

5. A cobrança integral do valor constante na CPR, sem considerar o adimplemento parcial, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsto nos
arts
. 422 e 884 do CC/2002.

6. A frustração de safra, por sua vez, não autoriza a incidência da teoria da imprevisão, pois constitui risco próprio e previsível da atividade agrícola, exercida a céu aberto e sujeita a intempéries
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução, desde que fundada em prova documental inequívoca. 2. O adimplemento parcial do valor previsto em cédula de produto rural impõe a revisão do montante executado, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A frustração de safra por fatores climáticos configura risco ordinário da atividade agrícola e não autoriza, por si, a aplicação da teoria da imprevisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 224; CC/2002,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.358.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.04.2024; TJMT, AI 1003568-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
, contra decisão interlocutória (ID. 203173154 – Autos de Origem no 1001555-74.2024.8.11.0046), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

as alegações do excipiente demandam análise fática mais aprofundada, notadamente quanto à extensão dos pagamentos e à ocorrência de frustração de safra, o que afasta o cabimento da via eleita.

Ademais, quanto ao mérito, a jurisprudência dos Tribunais tem reiteradamente afastado a aplicação da teoria da imprevisão às hipóteses de quebra de safra por fatores climáticos, por se tratar de risco inerente à atividade agrícola, atividade reconhecidamente exercida “a céu aberto” e sujeita a tais variações." (ID. 203173154)

Em razões recursais (ID.
310609393
), o agravante sustenta, em síntese, a tempestividade e o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015 do CPC, além de postular a concessão da justiça gratuita.

Alega excesso de execução, afirmando ter
entregue
21.361 sacas de milho das 41.141 previstas, o que comprometeria a liquidez e certeza do título.

Defende ainda que a cobrança integral viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Impugna a fixação unilateral do valor da saca pela exequente e afirma que a jurisprudência aplicada na origem desconsidera a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos alegados, especialmente no tocante à frustração de safra.

Pr
oferida decisão liminar recursal (ID.
313644354
) concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

A parte agravada, em contrarrazões (ID
.
321385376
), sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso
, bem como a inadequação da via eleita
. No mérito, defende a inadequação da exceção de
pré
-executividade, por exigir dilação probatória, e afirma que os riscos decorrentes da atividade agrícola são de responsabilidade do produtor. Reforça que a jurisprudência consolidada afasta a incidência da teoria da imprevisão nos casos de quebra de safra por fatores climáticos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
.

AGRAVADO(S):
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se t
rata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta por Filadelfo José Aureliano da Silva Neto, com fundamento na necessidade de dilação probatória para a análise das alegações do excipiente, notadamente quanto à extensão dos pagamentos já realizados e à ocorrência de frustração de safr
a.

Em síntese, o juízo
a quo
entendeu que as matérias suscitadas não poderiam ser examinadas na via estreita da exceção de
pré
-executividade, e, quanto ao mérito, afastou a aplicação da teoria da imprevisão por se tratar de risco inerente à atividade agrícola, exercida a céu aberto e sujeita a variações climáticas.

Da preliminar de intempestividade
.

A parte agravada suscita, em contrarrazões, preliminar de intempestividade do agravo, ao argumento de que a decisão agravada foi publicada em 06/08/2025, iniciando-se o prazo recursal em 07/08/2025 e findando-se em 27/08/2025, sendo o recurso interposto apenas em 28/08/2025.

Ocorre que os autos eletrônicos registram que o recurso foi distribuído em 28/08/2025, último dia do prazo, considerando a ocorrência do ponto facultativo do dia 11 de agosto (segunda-feira), previsto no calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o ano de 2025 (Portaria TJMT/PRES n. 1428 de 03 de dezembro de 2024), o que afasta qualquer irregularidade temporal.
Vejamos:

Ressalte-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis deve observar a exclusão do dia do início e a inclusão do dia do vencimento, conforme dispõe o art. 224 do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade
, por ausência de respaldo nos elementos constantes dos autos.

É como voto.

Da preliminar de inadequação da via eleita.

Aduz a parte agravada que o agravante “incorreu em erro grosseiro” ao atacar a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade pela via estreita do Agravo de Instrumento
, em dissonância com o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência hodierna.

Pois bem.

De início, impende salientar que a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade possui natureza manifestamente interlocutória, pois não põe termo ao processo, limitando-se a resolver questão incidental no curso da execução.

Em consonância com esse entendimento, o juízo
a quo
, no dispositivo decisório, consignou
:

“Determino o prosseguimento da execução nos termos em que foi ajuizada, observados os abatimentos já promovidos pela exequente em sua planilha atualizada. [...]”

Nessa linha, o Ministro Mauro Campbell, por ocasião do julgamento do
AgRg
nos
EDcl
no Agravo de Instrumento n.o 1.132.332/SP (2008/0269366-7), consignou:

“Dessume-se do exame dos autos que, de fato, a decisão agravada adotou a solução que melhor espelha o entendimento proferido por este Tribunal sobre a matéria, merecendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

É que a decisão que acolhe a exceção de
pré
-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia agravo de instrumento, e não apelação.”

Ao rejeitar tal exceção, o juízo de primeiro grau rechaça de plano a tese defensiva do executado, impondo-lhe a continuidade da execução e os ônus processuais dela decorrentes – o que, por óbvio, acarreta efeitos práticos imediatos e potencialmente irreversíveis de natureza patrimonial, como o prosseguimento de penhora, bloqueios e expropriações.

Tal circunstância, autoriza
, portanto,
o cabimento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em sua interpretação ampliativa firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela agravada.

É como voto.

Passo ao exame do mérito.

Mérito.

Alega o agravante ter
entregue
21.361 sacas de milho, de um total de 41.141 sacas previstas na Cédula de Produto Rural Física no 003164/2022-27, e sustenta que a execução pelo valor integral configura enriquecimento sem causa da exequente, em afronta aos
arts
. 422 e 884 do Código Civil.

A jurisprudência pacífica admite a utilização da exceção de
pré
-executividade para arguição de excesso de execução, desde que a matéria esteja amparada em prova pré-constituída e prescinda de dilação probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que fundadas em prova pré-constituída, inclusive para alegação de excesso de execução.” (
AgInt
no
AREsp
2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.04.2024)

No caso em análise, os documentos apresentados com a exceção indicam, em juízo preliminar, a ocorrência de adimplemento parcial, sendo plausível a existência de excesso de execução.

Embora possa haver necessidade de instrução complementar para definição do valor exato da obrigação, tal fato, por si só, não obsta a admissibilidade da exceção, especialmente quando o executado demonstra elementos mínimos que justificam a revisão do montante cobrado.

Configurado o adimplemento parcial da obrigação, não é razoável admitir a exigência integral da CPR, sem qualquer abatimento proporcional.

A manutenção da execução por valor superior ao efetivamente devido contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), especialmente quando há elementos suficientes que indicam a existência de cumprimento parcial da obrigação por parte do devedor.

A jurisprudência é firme ao afastar execuções que desconsideram o saldo efetivamente devido, em especial quando comprovados pagamentos parciais:

"A execução deve recair apenas sobre o saldo líquido da obrigação, não sendo legítima a cobrança pelo valor integral quando comprovado o adimplemento parcial." (TJMT, AI 1003568-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023)

Embora o agravante também tenha mencionado a frustração da safra por condições climáticas como causa para o inadimplemento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais fatores são considerados riscos inerentes à atividade agrícola.

Assim, não é possível aplicar, ao caso, a teoria da imprevisão como causa excludente de responsabilidade, nos termos do que já foi corretamente decidido pelo juízo a quo.

Desta forma, t
endo em vista os fundamentos acima, verifica-se que a exceção de
pré
-executividade merece ser acolhida para fins de conhecimento da alegação de excesso de execução, com a remessa dos autos à origem para apuração do valor efetivamente devido, considerando os pagamentos já realizados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a admissibilidade da exceção de
pré
-
executividade, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apuração do alegado excesso de execução, à luz da documentação apresentada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025